Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE E DE QUE ELE SE ENCONTRA FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM CONCEDIDA.
1. Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva de paciente acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado, uma vez que, ainda que comprovada a materialidade, inexistem indícios suficientes da autoria em relação a ele, bem como não há provas de que ele se encontra foragido, devendo ser revogada a segregação cautelar.
2.Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.